Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. INSTRUÇÃO N° 1 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. É possível a relativização dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e proporcionalidade.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. O excesso de prazo não configura constrangimento ilegal se não decorre da demora injustificada na tramitação do feito.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Ordem denegada.